Tribunal: TJBA
Processo: 8005223-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005223-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO CARVALHO GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por FAINOR – Faculdade Independente do Nordeste Ltda. – em Recuperação Judicial, contra acórdão que, ao julgar embargos de declaração da UNIMED do Sudoeste – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., reconheceu a intempestividade do agravo de instrumento anteriormente interposto pela embargante. Alega-se erro material consistente na análise incorreta do período de suspensão dos prazos processuais, previsto no art. 220 do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro de premissa fática quanto ao período de suspensão dos prazos processuais, impactando na aferição da tempestividade do agravo de instrumento; (ii) determinar se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica em recuperação judicial, diante da ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O erro material na premissa adotada pelo acórdão embargado restou configurado, pois considerou incorretamente que o período de suspensão dos prazos processuais se encerraria em 06/01/2024, quando, nos termos do art. 220 do CPC/2015, tal suspensão se estende até 20/01/2024, inclusive.

4.
A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece que os prazos processuais nos processos de recuperação judicial devem ser contados em dias úteis, conforme art. 219 do CPC/2015, excetuando-se os prazos de natureza material, previstos na Lei nº 11.101/2005.

5.
Considerando que o prazo recursal foi corretamente contado em dias úteis e o recurso foi protocolado em 06/02/2024, dentro do prazo legal, reconhece-se a tempestividade do agravo de instrumento interposto pela embargante.

6.
Em relação à gratuidade de justiça, a pessoa jurídica, ainda que em recuperação judicial, deve comprovar efetivamente sua hipossuficiência financeira, nos termos do § 3º do art. 99 do CPC/2015 e da Súmula 481 do STJ.

7.
Não tendo a embargante apresentado documentação idônea que comprove sua alegada insuficiência financeira, impõe-se a sua intimação para apresentação dos documentos exigidos, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade ou deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:
1.
A suspensão dos prazos processuais prevista no art. 220 do CPC/2015 compreende o período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive.
2.
Os prazos processuais em processos de recuperação judicial são contados em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC/2015.
3.
A pessoa jurídica em recuperação judicial deve comprovar sua hipossuficiência financeira para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, não sendo suficiente a mera alegação ou o estado recuperacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, § 2º e § 3º; 219; 220; 224, § 2º. Lei nº 11.101/2005, art. 189.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1500504/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.10.2024, DJe 11.10.2024; STJ, AgInt no REsp 1937868/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.09.2021, DJe 01.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 2335233/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023; TJ-SP, AI 2158474-98.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 10.10.2024; TJ-DF, AI 0731404-90.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 19.04.2023, DJe 04.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do Agravo de Instrumento n.º
8005223-40.2024.8.05.0000
, sendo Embargante
FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA.
e Embargada
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/
Presidente

07